Tribunal: STJ
Processo: 0038820-77.2019.8.09.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988033 - GO
(2025/0256885-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LYON SILVA MARTINS
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de
declaração em agravo regimental em agravo em recurso especial.
Homicídio
qualificado.
Pronúncia.
Cerceamento
de
defesa.
Qualificadoras.
Rejeição. Embargos de declaração
Súmula 7/STJ.
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto em face de decisão que, ao
conhecer de agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em processo
relativo a crime de homicídio qualificado, mantida a decisão de
pronúncia.
2. O acórdão embargado afastou nulidade por cerceamento de defesa
decorrente de juntada de mídias em audiência, considerando que já
constavam do processo, assentou a suficiência de indícios de autoria
para a pronúncia, manteve as qualificadoras imputadas e aplicou o
óbice da
para afastar a pretensão de despronúncia e de
Súmula 7/STJ
decote de qualificadoras.
3. Nos embargos de declaração, a defesa sustenta omissão quanto ao
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, afirma prejuízo
presumido pela juntada de mídias sem acesso prévio antes do
interrogatório, alega que a insurgência demandaria apenas revaloração
jurídica de fatos já delineados, invoca o
, aponta
in dubio pro reo
insuficiência de indícios de autoria fundados em depoimentos indiretos
e impugna a manutenção da qualificadora do motivo torpe por ausência
de lastro probatório mínimo, requerendo o saneamento das omissões, o
provimento do recurso especial, com afastamento da qualificadora e
impronúncia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, quanto: (i) à análise da alegada nulidade por cerceamento de
defesa em razão da juntada de mídias na audiência, sem prévio acesso
pela defesa; (ii) à incidência da
na apreciação da
Súmula 7/STJ
suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia e da manutenção
das qualificadoras, em especial a relativa ao motivo torpe; e (iii) à
Documento eletrônico VDA54728655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 31350c8b-e4fe-44f2-94cd-5f2bfa657de8

aplicação do princípio do
e à necessidade de lastro
in dubio pro reo
probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou expressamente a preliminar de
cerceamento de defesa, reconhecendo a possibilidade de juntada de
documentos e mídias no procedimento do júri, inclusive após a sentença
de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo Penal, e
art. 422
registrando que o conteúdo das mídias já constava dos autos, não
configurando prova inédita, inexistindo demonstração de prejuízo
concreto à defesa.
6. O acórdão embargado analisou a alegação de insuficiência de lastro
indiciário de autoria e de impossibilidade de manutenção das
qualificadoras, assentando a existência de laudos periciais, identificação
de veículo por imagens e fragmentos de placa, mensagens enviadas pelo
agravante ao proprietário do carro indicando envolvimento com os
fatos, além de correlação de vestimenta em gravações, elementos que
compõem o lastro indiciário exigido para a pronúncia.
7. A pretensão de despronúncia e de decote de qualificadoras demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial pela
não havendo omissão na
Súmula 7/STJ,
aplicação desse óbice pelo acórdão embargado.
8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
do julgado, ou corrigir erro material, não constituindo via adequada
para rediscutir matéria já decidida nem para promover reexame do juízo
de valor adotado, inexistindo, no caso, qualquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
deduzidos pela defesa, bastando que a motivação apresentada permita
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, o
que se verifica no acórdão embargado, afastando-se a alegação de
omissão.
10. A insurgência do embargante revela mera irresignação com a
solução conferida ao agravo regimental e busca, em verdade, a
modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita função
integrativa dos embargos de declaração, razão pela qual os aclaratórios
devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, somente se admitem para sanar omissão, obscuridade,
contradição, ambiguidade ou erro material, não constituindo meio hábil
para rediscussão do mérito ou revisão do juízo de valor do acórdão.
2. A juntada de documentos pelas partes, mesmo após a sentença de
pronúncia, é admitida pela lei processual penal, desde que não haja
prejuízo concreto à defesa.
3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade
processual, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 563
4. A existência de lastro indiciário de autoria e a manutenção de
qualificadoras na sentença de pronúncia, quando lastreadas em
elementos probatórios como laudos periciais, imagens, identificação de
veículo e mensagens correlatas, não podem ser reexaminadas em
recurso especial, por exigirem revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54728655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 31350c8b-e4fe-44f2-94cd-5f2bfa657de8

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que
evidencie as razões da acolhida ou rejeição das pretensões deduzidas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
CP,
§ 2o, incisos I,
art. 619;
art. 422;
art. 563;
art. 121,
III e IV; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na Rcl
Terceira Seção, j. 24.06.2020,
39.139/SP,
DJe 04.08.2020; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.009.720/SP,
25.04.2017, DJe 05.05.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 31350c8b-e4fe-44f2-94cd-5f2bfa657de8

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988033 - GO
(2025/0256885-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LYON SILVA MARTINS
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de
declaração em agravo regimental em agravo em recurso especial.
Homicídio
qualificado.
Pronúncia.
Cerceamento
de
defesa.
Qualificadoras.
Rejeição. Embargos de declaração
Súmula 7/STJ.
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto em face de decisão que, ao
conhecer de agravo em recurso especial, conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em processo
relativo a crime de homicídio qualificado, mantida a decisão de
pronúncia.
2. O acórdão embargado afastou nulidade por cerceamento de defesa
decorrente de juntada de mídias em audiência, considerando que já
constavam do processo, assentou a suficiência de indícios de autoria
para a pronúncia, manteve as qualificadoras imputadas e aplicou o
óbice da
para afastar a pretensão de despronúncia e de
Súmula 7/STJ
decote de qualificadoras.
3. Nos embargos de declaração, a defesa sustenta omissão quanto ao
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, afirma prejuízo
presumido pela juntada de mídias sem acesso prévio antes do
interrogatório, alega que a insurgência demandaria apenas revaloração
jurídica de fatos já delineados, invoca o
, aponta
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

insuficiência de indícios de autoria fundados em depoimentos indiretos
e impugna a manutenção da qualificadora do motivo torpe por ausência
de lastro probatório mínimo, requerendo o saneamento das omissões, o
provimento do recurso especial, com afastamento da qualificadora e
impronúncia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, quanto: (i) à análise da alegada nulidade por cerceamento de
defesa em razão da juntada de mídias na audiência, sem prévio acesso
pela defesa; (ii) à incidência da
na apreciação da
Súmula 7/STJ
suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia e da manutenção
das qualificadoras, em especial a relativa ao motivo torpe; e (iii) à
aplicação do princípio do
e à necessidade de lastro
in dubio pro reo
probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou expressamente a preliminar de
cerceamento de defesa, reconhecendo a possibilidade de juntada de
documentos e mídias no procedimento do júri, inclusive após a sentença
de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo Penal, e
art. 422
registrando que o conteúdo das mídias já constava dos autos, não
configurando prova inédita, inexistindo demonstração de prejuízo
concreto à defesa.
6. O acórdão embargado analisou a alegação de insuficiência de lastro
indiciário de autoria e de impossibilidade de manutenção das
qualificadoras, assentando a existência de laudos periciais, identificação
de veículo por imagens e fragmentos de placa, mensagens enviadas pelo
agravante ao proprietário do carro indicando envolvimento com os
fatos, além de correlação de vestimenta em gravações, elementos que
compõem o lastro indiciário exigido para a pronúncia.
7. A pretensão de despronúncia e de decote de qualificadoras demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial pela
não havendo omissão na
Súmula 7/STJ,
aplicação desse óbice pelo acórdão embargado.
8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
do julgado, ou corrigir erro material, não constituindo via adequada
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

para rediscutir matéria já decidida nem para promover reexame do juízo
de valor adotado, inexistindo, no caso, qualquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
deduzidos pela defesa, bastando que a motivação apresentada permita
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, o
que se verifica no acórdão embargado, afastando-se a alegação de
omissão.
10. A insurgência do embargante revela mera irresignação com a
solução conferida ao agravo regimental e busca, em verdade, a
modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita função
integrativa dos embargos de declaração, razão pela qual os aclaratórios
devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, somente se admitem para sanar omissão, obscuridade,
contradição, ambiguidade ou erro material, não constituindo meio hábil
para rediscussão do mérito ou revisão do juízo de valor do acórdão.
2. A juntada de documentos pelas partes, mesmo após a sentença de
pronúncia, é admitida pela lei processual penal, desde que não haja
prejuízo concreto à defesa.
3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade
processual, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 563
4. A existência de lastro indiciário de autoria e a manutenção de
qualificadoras na sentença de pronúncia, quando lastreadas em
elementos probatórios como laudos periciais, imagens, identificação de
veículo e mensagens correlatas, não podem ser reexaminadas em
recurso especial, por exigirem revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que
evidencie as razões da acolhida ou rejeição das pretensões deduzidas.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

CPP,
CPP,
CPP,
CP,
§ 2o, incisos I,
art. 619;
art. 422;
art. 563;
art. 121,
III e IV; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg na Rcl
Terceira Seção, j. 24.06.2020,
39.139/SP,
DJe 04.08.2020; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 1.009.720/SP,
25.04.2017, DJe 05.05.2017.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LYON SILVA MARTINS
contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 973-975):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICADORAS.
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-
lhe provimento. 2. O agravante foi pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado, tipificado no § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
3. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa em razão da
art. 121,
juntada de mídias sem prévio acesso e, no mérito, pleiteou a impronúncia por
ausência de indícios suficientes de autoria e o decote das qualificadoras. O
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso em
sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia. 4. Interposto recurso
especial, alegando nulidade por cerceamento de defesa, ausência de indícios
suficientes de autoria e pedido de exclusão de qualificadoras, foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, ensejando a interposição de agravo em recurso
especial. 5. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nesta extensão, negou provimento, afastando a
nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, apontando a necessidade de
revolvimento fático-probatório para afastar a pronúncia ou decotar
qualificadoras. Embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. 6. No presente agravo regimental, a
defesa sustenta a não incidência da
nulidade absoluta por
Súmula n. 7/STJ,
cerceamento de defesa, impronúncia por ausência de indícios suficientes de
autoria e incompatibilidade da qualificadora relativa ao motivo torpe, além
de requerer a reconsideração da decisão ou a concessão de de ofício. habeas
corpus II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a juntada de mídias no dia da audiência, sem prévio acesso pela
defesa, configura cerceamento de defesa e nulidade processual, considerando
que o conteúdo já constava dos autos; e (ii) saber se há indícios suficientes
de autoria para a pronúncia e se as qualificadoras, com destaque para a
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

relativa ao motivo torpe, podem ser mantidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 8.
A decisão agravada concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa,
considerando que o conteúdo das mídias já constava dos autos, não se
tratando de prova inédita. 9. A juntada de documentos pelas partes, mesmo
após a sentença de pronúncia, é admitida pela lei processual penal, conforme
o do Código de Processo Penal, desde que não
haja prejuízo
art. 422
concreto à defesa. 10. A ausência de demonstração de prejuízo concreto
afasta a nulidade, conforme o
do Código de Processo Penal. 11. A
art. 563
decisão de pronúncia foi fundamentada em laudos periciais, identificação do
veículo por fragmentos de placa e imagens, mensagens enviadas pelo
agravante ao proprietário do carro indicando envolvimento com os fatos,
além da correlação de vestimenta em gravações, formando o lastro indiciário
exigido para a pronúncia. 12. A exclusão da qualificadora de motivo torpe
somente se daria em caso de manifesta improcedência, o que não se verifica
no caso concreto, sendo competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 13.
A inversão do julgado para despronúncia ou exclusão de qualificadoras
encontra o obstáculo da que veda o revolvimento do conjunto fático-
probatório em
sede de recurso especial. 14. A concessão de
Súmula n. 7/STJ,
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os habeas corpus
requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador
quando detectada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso
concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Resultado do Julgamento: Agravo
regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos pelas
partes, mesmo após a sentença de pronúncia, é admitida 2. pela lei
processual penal, desde que não haja prejuízo concreto à defesa. A ausência
de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade processual, conforme
o do
3. Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia exige
art. 563
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não
sendo necessária a comprovação cabal, o que é 4. reservado ao Tribunal do
Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas em sede de pronúncia quando
manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri avaliar sua pertinência 5. em
face dos elementos apresentados. A concessão de de ofício não pode habeas
corpus ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio,
devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade
flagrante.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissões quanto ao
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando prejuízo presumido
em razão da juntada de mídias sem acesso prévio antes do interrogatório; afirma que sua
insurgência demanda apenas revaloração jurídica de fatos já delineados, afastando a
incidência da
invoca a prevalência do
e a insuficiência
Súmula 7/STJ;
in dubio pro reo
de indícios de autoria supostamente fundados em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”);
e impugna a manutenção da qualificadora do motivo torpe por ausência de lastro
probatório mínimo (e-STJ fls.
).
985/992
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar
as omissões apontadas e, por conseguinte, conhecer e dar provimento ao recurso
especial, inclusive com o afastamento das qualificadoras e a impronúncia.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A decisão embargada examinou expressamente a preliminar de cerceamento
de defesa, assentando a inexistência de prejuízo concreto, consignando a possibilidade de
juntada de documentos no procedimento do júri mesmo após a sentença de pronúncia, a
teor do
do Código de Processo Penal, e destacando que o conteúdo das mídias já
art. 422
constava dos autos, não se tratando de prova inédita (e-STJ fl. 978).
Também analisou a alegação de insuficiência de lastro indiciário de autoria
para a pronúncia e de impossibilidade de manutenção das qualificadoras, registrando a
presença de laudos periciais, identificação de veículo por imagens e fragmentos de placa,
mensagens enviadas pelo agravante ao proprietário do carro indicando envolvimento
com os fatos, além da correlação de vestimenta em gravações, e aplicou, com precisão, o
óbice da
para afastar a pretensão de despronúncia e de decote de
Súmula 7/STJ
qualificadoras por demandarem revolvimento do conjunto fático-probatório (e-STJ fls.
979).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte
não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a
via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
bem
como
eliminar
contradição
ou
ambiguidade
eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio
processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de
rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre
si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso
art. 619
integrativo, não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
39.139/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/06/2020,
04/08/2020)

rejeiNão se pode descurar, ademais, que "o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando
que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no
Rel. Ministro Jorge
AREsp 1009720/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
25/04/2017,
05/05/2017)
Nessa linha de intelecção, revela-se manifesta, portanto, a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de
nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a
art. 619
utilização dos embargos de declaração.
Por essas razões,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 7536a527-d675-476e-8244-54d9132ba1d5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0256885-4
AREsp 2.988.033 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00388207720198090105 3882077 388207720198090105
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LYON SILVA MARTINS
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LYON SILVA MARTINS
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551:01740209098@
2025/0256885-4 - AREsp 2988033 Petição : 2026/0011145-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:30:01
Código de Controle do Documento: 9E3F574A-3981-4583-8E71-68A051688F6A